Tribunal: TJMT
Processo: 1015625-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015625-79.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA CRISTINA CRUZ DA SILVA - CPF: 845.954.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), MARTA CRISTINA CRUZ DA SILVA - CPF: 845.954.261-00 (EMBARGADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – DISTINÇÕES IMPORTANTES ENTRE O JULGADO COMBATIDO E O PRECEDENTE INVOCADO DO RECURSO ESPECIAL No 1.444.469-DF – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BOA VISTA SERVIÇOS S/A., em face do acórdão proferido por esta Seção de Direito Privado, que, à unanimidade, julgou improcedente a Reclamação Constitucional no

1015625-79.2020.8.11.0000, mantendo inalterada a decisão que negou provimento ao Recurso Inominado no 0016953 -89.2019.811.0002.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – EMPRESA QUE MANTÉM CADASTRO DE INADIMPLENTES PARA FINS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO – SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE FIXADO EM JULGAMENTO DE RECURSO DE RECURSO REPETITIVO – RECURSO ESPECIAL No 1.444.469 - DF – INAPLICABILIDADE DO JULGADO – DISTINÇÕES IMPORTANTES ENTRE O JULGADO COMBATIDO E O PRECEDENTE INVOCADO – ACÓRDÃO MANTIDO –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

"Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos." (RECURSO ESPECIAL No 1.444.469 - DF)

Se, no entanto, não se tratar de reprodução objetiva, fiel, clara e, principalmente, atualizada, não se aplica o precedente invocado, respondendo a empresa pelo dano causado pela prestação do serviço.”
(Id. 109896992).

Nas razões do recurso (Id. 110772482), a embargante sustenta omissão, pois não foi analisada a argumentação lançada por ela.

Assevera apenas ser mera arquivista de informações, não possuindo qualquer responsabilidade pela divulgação de dados públicos, uma vez que o único responsável pela inclusão e exclusão de débitos de Protestos no banco de dados é o Cartório competente. Logo, não pode ser responsável pelos erros de terceiros conforme o Recurso Repetitivo: REsp no 1.444.469 - DF (2014/0066620-2).

Requer o acolhimento dos aclaratórios.

Apresentadas as contrarrazões da terceira interessada (Id. 111971982), pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada.

Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Veja que a decisão embargada não é omissa. É clara e fundamentada no ponto em que deixou de conhecer da reclamação porque não restaram satisfeitos quaisquer dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 988 do CPC, não sendo a via adequada para rediscussão do julgado.

Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes:

“Pretende, com tais alegações, o recebimento desta reclamação constitucional, a fim de que seja revogada a decisão proferida pela Turma Recursal, em face da evidente desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da CF que determina, in verbis:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;[...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o determina que:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de
resolução de demandas repetitivas,
em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Desta forma, a presente reclamação preencheu os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, adianto ser o caso de improcedência.

(...)

Como bem se nota, não se dá a adequação do julgado ao precedente invocado, isso porque a empresa alega que foi responsabilizada apenas por manter o nome da interessada no cadastro, fazendo-o mediante fidedigna reprodução de cartório de protesto.

Não obstante, constata-se que,
em verdade, a condenação se deu justamente porque, a despeito do pagamento da dívida, e da inexistência de protesto em cartório, a reclamante ainda manteve o nome da interessada negativado por anos, o que evidencia a falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar.

Ainda que se diga que a responsabilidade não seria da reclamante, mas de terceiro que lhe remeteu a informação, caberia à reclamante fazer prova nesse sentido, para elidir a conclusão de que o protesto já não existia, demonstrando de onde adveio a informação sobre dívidas, o que não fez.

Por fim, como anotada na bem lançada decisão, ainda que fosse o caso de responsabilizar aquele que, comprovadamente, tenha repassado a informação, deveria socorrer-se a reclamante de meios para buscar seu direito de regresso.

Ora, do precedente invocado colhe-se que:

Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos."

(negrito nosso).

Em que pese o entendimento da embargante, o v. acórdão proferido pela Turma Recursal não pode ser anulado, pois não basta o simples argumento de que não se respeitou entendimento baseado em recurso repetitivo. Pensar de modo contrário, no meu sentir, desvirtuaria a própria natureza da reclamação.

Do mesmo modo, relevante consignar que, mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022